Tribunal: TJPA
Processo: 0803563-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803563-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MANUEL DA CONCEICAO DE SARGES DIAS, VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRONICO. Da análise dos autos, em pesquisa realizada no Sistema SEEU consta decisão datada de 22/08/2022, concedendo progressão do regime semiaberto para o aberto, em favor do apelado. Destarte, verifica-se assim que após a interposição do recurso houve mudança na situação fática e processual do interno, perdendo assim o seu objeto. RECURSO PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO PARÁ,
interpôs o presente recurso, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Abaetetuba que concedeu prisão domiciliar com monitoração eletrônica, ao apenado Manuel da Conceição Sarges Dias, que cumpre pena no regime semiaberto.

Em suas razões recursais, o representante do
Parquet
insurge-se contra a decisão agravada, argumentando que “
o alcance da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico embasada apenas em condições insalubres de custódia e reduzido número de agentes prisionais para a fiscalização de entrada e saída desses apenados, amplia indevidamente o rol de possibilidades do art. 117 da LEP e desvirtua a execução penal para hipóteses não previstas expressamente em lei.”

Aduz que a Súmula Vinculante n. 56 determina que a saída antecipada de condenados somente ocorra nas hipóteses de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime, por violar os princípios da individualização da pena e da legalidade, o que não se trata do presente caso.

E assim pugna pelo provimento do recurso de agravo em execução, para que seja reformada a decisão agravada e determine que o apenado se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional onde cumpre pena.

Em contrarrazões a defesa pugna pelo improvimento do recurso interposto pelo
Parquet
para que seja mantida a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça, por outro lado, manifestou-se pelo conhecimento e provimento recursal para que seja reformado o
decisum
.

É o relatório, para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, em pesquisa realizada no Sistema SEEU consta decisão de 22/08/2022, que concedeu progressão de regime semiaberto para o aberto.

Destarte, verifica-se que após a interposição do recurso houve mudança na situação fática e processual do interno.

Nesse sentido,
julgo prejudicado o presente recurso
por perda superveniente do objeto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022